Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721760-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELEVADORES OTIS LTDA RECORRIDA: CONVENCÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO K DA SQS 115 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO PELO REPARO DOS VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os fatos alegados na petição inicial por meio de perícia judicial, compete ao requerido demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). 2. Dentro do sistema recursal brasileiro vige o princípio tantum devolutum quantum appellatum, de modo que este Colegiado não pode conhecer de questão sem a prévia impugnação da parte interessada. 3. Uma vez demonstrado o inadimplemento parcial do contrato, pode a parte credora exigir a execução do contrato, assim como o pagamento de indenização por perdas e danos (CC, art. 475). 4. No caso, é legítimo o pedido de reembolso pelas despesas na contratação de terceiro, a fim de proceder a reparação dos vícios na prestação do serviço. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não teria sido comprovada a responsabilidade do recorrente, porque realizou com eficiência os serviços prestados à recorrida, tendo cumprido integralmente as suas obrigações contratuais. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884 (ID 47515356). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 371 e 373, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto hostilizado que “a requerida não apresentou impugnação às conclusões do perito ou provas do cumprimento regular do contrato. Neste caso, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (ID 46496705). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884 (ID 47515356). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027